Tribunal: TJMT
Processo: 1037465-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037465-27.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[STEEL ECO PRODUTOS METALICOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.574.080/0002-40 (AGRAVANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), Gerente de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de Trânsito da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - CPF: 702.577.101-59 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), VALERIA OTALIA NALON DE ANDRADE - CPF: 911.471.906-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO

– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Steel Eco Produtos Metálicos Eireli-ME, contra a decisão proferida, que rejeitou, monocraticamente, o Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela Agravante.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que não aplicou a regra da retroatividade benigna nos moldes do artigo 106, II “a” e “b” do CTN.

Salienta que deve ser analisa tal ponto, pois impõe que a aludida regra deve ser aplicada (e portanto conhecida) enquanto não definitivamente julgada, depreende-se importante salientar que a aplicabilidade do referido comando normativo foi devidamente apontada no Apelo

Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para reconsiderar da decisão agravada.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 152088652).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Steel Eco Produtos Metálicos Eireli-ME
,
contra a decisão proferida, que rejeitou, monocraticamente, o Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela Agravante.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque

Analisando os autos com mais acuidade,
constato

que prospera,

a pretensão de reforma do
decisum
impugnado, haja vista
que constatei que não houve nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, pois a decisão pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo.

Não bastasse isso, o decisum embargado ao analisar questão de fundo, consignou que consta no Termo de Apreensão e Depósito n. 1132540-7 (id. 87138187), lavrado pela autoridade coatora, que a mercadoria foi apreendida desacompanhada da documentação fiscal, além, de observar que existia discrepância entre quantidade informada e efetivamente transportada, assim como naquela atinente ao valor atribuído à carga. Veja-se:

NO DIA 03/12/2017, O MOTORISTA CARLOS ALBERTO DE LIMA (CPF 35172711104) APRESENTOU NO BALCÃO DESTA UNIDADE UMA SOLICITAÇÃO DE TRÂNSITO LIVRE DE MERCADORIAS USADAS, EMITIDA PELA SEFIN/RO (EM ANEXO) E UMA RELAÇÃO DE MATERIAIS (EM ANEXO), EMITIDA PELA EMPRESA STEL ECO PRODUTOS METALIC EIRELI, A QUAL ALEGA SER SOBRA DE MATERIAL DE OBRA. AO CONFERIR A PRESENTE CARGA, NA PRESENÇA DO MOTORISTA ACIMA CITADO, JUNTAMENTE COM DOIS MOVIMENTADORES DE CARGA DESTA UNIDADE, DETECTAMOS UMA QUANTIDADE UM POUCO DIVERGENTE DA ENTÃO APRESENTADA ATRAVÉS DA RELAÇÃO DE MATERIAL ACIMA CITADA. VERIFICAMOS TAMBEM TRATARSE DE MATERIAL NOVO E EMBALADO, COM UM VALOR COMERCIAL MUITO ACIMA DO ORA INFORMADO NA REFERIDA RELAÇÃO.

Assim, a inidoneidade do documento fiscal que acompanha a mercadoria, ou sua ausência, configura, em tese, crime contra a ordem tributária, que desnatura a aplicação da Súmula n. 323, do STF, uma vez que o ato constritivo ocorreu, em função de ilícito tributário. Logo, razoável a apreensão das mercadorias por parte da autoridade impetrada, como meio de aferição de prova material do ilícito praticado.

Nesta quadra, tenho que o ato, que ocasionou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparado pela legalidade, haja vista que, estritamente, relacionado à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos; inexiste, pois, ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal, conforme fixado no aludido IRDR.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023